Tribunal: STJ
Processo: 0031843-09.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839002 - RJ (2025/0018244-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO MACENA DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDUARDO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: JONAS SOBREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FABRICIO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
INTERES.
: THIAGO VALENCIO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: STEPHANIE DAYANA ROSA DA SILVA DE CASTRO -
RJ244584
INTERES.
: EDMILSON GOMES
OUTRO NOME
: EDMILSON GOMES DE MENEZES
ADVOGADA
: TATYANA AMBROSIO CANTARINO - RJ197804
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA
ARMADA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto à aventada nulidade da citação por edital, "[s]e o Tribunal a quo
não decidiu a matéria suscitada pela recorrente, ressente-se o recurso
especial do necessário prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e
"
356 do STF
(REsp n. 204.568/CE, relator Ministro Fernando Gonçalves,
Sexta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 147).
10/8/1999
6/9/1999
2. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia a justificar a exclusão
do laudo pericial, uma vez que não foi demonstrado indício de adulteração
da prova, tendo em vista que o perito esclareceu que não havia a
possibilidade de o veículo ter sido contaminado por outros fatores.
3. Agravo desprovido.
"1. A ausência de prequestionamento é óbice
Tese de julgamento:
intransponível ao conhecimento do recurso, conforme Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF. 2. Não há quebra da cadeia de custódia quando não
evidenciado risco concreto de adulteração da prova."
Documento eletrônico VDA48327910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cace5597-534e-4748-a277-b6b9f978797c

CPP, arts. 158; 399, § 2o; 413; 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 403.182/PE, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
12/11/2019
950.835/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.561.106/SP, relator
4/2/2025
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
17/12/2024
no AREsp n. 2.467.024/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
.
27/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cace5597-534e-4748-a277-b6b9f978797c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839002 - RJ (2025/0018244-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO MACENA DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDUARDO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: JONAS SOBREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FABRICIO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
INTERES.
: THIAGO VALENCIO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: STEPHANIE DAYANA ROSA DA SILVA DE CASTRO -
RJ244584
INTERES.
: EDMILSON GOMES
OUTRO NOME
: EDMILSON GOMES DE MENEZES
ADVOGADA
: TATYANA AMBROSIO CANTARINO - RJ197804
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA
ARMADA.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto à aventada nulidade da citação por edital, "[s]e o Tribunal a quo
não decidiu a matéria suscitada pela recorrente, ressente-se o recurso
especial do necessário prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e
"
356 do STF
(REsp n. 204.568/CE, relator Ministro Fernando Gonçalves,
Sexta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 147).
10/8/1999
6/9/1999
2. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia a justificar a exclusão
do laudo pericial, uma vez que não foi demonstrado indício de adulteração
da prova, tendo em vista que o perito esclareceu que não havia a
possibilidade de o veículo ter sido contaminado por outros fatores.
3. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

"1. A ausência de prequestionamento é óbice
Tese de julgamento:
intransponível ao conhecimento do recurso, conforme Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF. 2. Não há quebra da cadeia de custódia quando não
evidenciado risco concreto de adulteração da prova."
CPP, arts. 158; 399, § 2o; 413; 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 403.182/PE, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
12/11/2019
950.835/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.561.106/SP, relator
4/2/2025
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
17/12/2024
no AREsp n. 2.467.024/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
.
27/2/2024
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto em
favor de TIAGO MACENA DE ARAUJO contra decisão em que neguei provimento ao
recurso e que foi assim relatada

:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fl. 5.008):
Trata-se de agravos em recursos especiais (e-STJ fls. 4895/4906; 4907/4912;
4913/4920; 4921/4925 e 4926/4939) interpostos por EDUARDO EMANUEL
OLIVEIRA DA SILVA e JONAS SOBREIRA DA ROCHA (I); FABRÍCIO PINTO
DA SILVA (II); TIAGO MACENA DE ARAÚJO (III); THIAGO VALENCIO DO
ESPÍRITO SANTO (IV) e EDMILSON GOMES DE MENEZES (V) contra a r.
decisão proferida pelo Gabinete da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu os seus recursos
especiais com base nos respectivos fundamentos: I.1) Óbice da Súmula no 7
/STJ e I.2) Óbice da Súmula no 83/STJ; II.1) Óbice da Súmula no 7/STJ; II.2);
Óbice da Súmula n.o 83/STJ e II.3) prequestionamento; III.1) Óbice da
Súmula no 7/STJ e III.2) Óbice da Súmula no 83/STJ; IV.1) Óbice da Súmula
no 7/STJ e IV.2) aplicação da Súmula n.o 83/STJ; e V.1) Óbice da Súmula no 7
/STJ e V.2) Óbice da Súmula no 83/STJ (e-STJ fls. 4597/4652). Requerem o
conhecimento e o provimento dos recursos para serem reformadas as
decisões agravadas, com o consequente conhecimento e provimento dos
apelos nobres. Resposta aos agravos pelo MP/RJ (e-STJ fls. 4895/4906; 4907
/4912; 4913/4920 e 4921/4925 e 4926/4939). Vieram os autos a este Parquet
Federal para manifestação. É o relatório.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento de 4
agravos e pelo conhecimento de um dos agravos, mas pelo não
conhecimento do respectivo recurso especial (e-STJ fls. 5.007/5.015).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

No presente agravo, repisa as partes as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Citação por edital
A tese não foi enfrentada pela Corte de origem, motivo pelo qual é mera
inovação recursal, inviável de análise.
Quebra da cadeia de custódia
Como bem ressaltado pela Corte de origem, "estar demonstrada a violação
à mesmidade da prova, à sua originalidade, no caminho feito pelo tratamento dado à
prova, desde sua apreensão até seu destino final, sendo imperativa a demonstração do
prejuízo pela parte que alega sua violação. Discorrer que o aparelho apreendido foi
colocado numa sacola no momento de sua apreensão não torna definitivamente nula a
prova se não evidenciado o prejuízo às partes em sua análise, qual seja, a adulteração
" (e-STJ fl. 4.101).
da prova submetida ao contraditório
Ora, tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que é necessária a comprovação de adulteração para se considerar a
nulidade por quebra na cadeia de custódia.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE LACRES E LIGAÇÃO ARTESANAL EM
APARELHO
TELEVISOR.
INFRAÇÃO
COMPROVADA
EM
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
REGULAR.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
OITIVA REALIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM CASO SEM REGRESSÃO DE REGIME.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi corretamente
afastada pelas instâncias ordinárias, diante da inexistência de prova de
adulteração dos elementos colhidos e da ausência de demonstração de
efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. A oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar,
com acompanhamento da defesa técnica, supre a exigência do art. 118, §
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

2o, da Lei de Execuções Penais, sendo desnecessária a audiência judicial
nos casos em que não há regressão de regime.
Precedentes.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a autoria e materialidade da
infração disciplinar com base em prova documental e nos depoimentos de
agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade no
desempenho de suas funções, não sendo possível o reexame do conjunto
fático-probatório em sede de recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.182.118/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL RESIDUOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, em que se alega nulidade da pronúncia por violação ao princípio da
identidade física do juiz e ilicitude do laudo pericial residuográfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia proferida por
juiz distinto daquele que presidiu a instrução, sem demonstração de prejuízo,
viola o princípio da identidade física do juiz.
3. Outras questões em discussão é se o laudo pericial residuográfico,
alegadamente realizado por perito leigo e com defeitos de contaminação, é
idôneo e válido como prova e se estão presentes indícios suficientes para a
pronúncia do réu.
III. Razões de decidir
4. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser
relativizado, especialmente quando não demonstrado prejuízo ao réu,
conforme precedentes desta Corte.
5. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia a justificar a exclusão do
laudo pericial, eis que não foi demonstrado indício de adulteração da prova,
tendo em vista que o perito esclareceu que não havia a possibilidade do
veículo ter sido contaminado por outros fatores.
6. A questão da quebra da cadeia de custódia não se trata especificamente
de nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a qual
deve ser sopesada pelo julgador a fim de aferir sua confiabilidade.
7. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, não exigindo prova
incontroversa da autoria, mas apenas indícios suficientes, o que foi
considerado presente pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da identidade física do juiz pode ser
relativizado na ausência de demonstração de prejuízo. 2.
Não há quebra da cadeia de custódia quando não evidenciado risco concreto
de adulteração da prova. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios
suficientes de autoria, não prova incontroversa.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158; 399, § 2o; 413;
563.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 403.182/PE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 950.835
12/11/2019
/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.561.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
4/2/2025
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.467.024/SP,
17/12/2024
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
27/2/2024
(AgRg no HC n. 966.080/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o
seguinte excerto (e-STJ fls. 5.009/5.014):
A Defesa menciona que houve quebra da cadeia de custódia e, em razão
disso, pleiteia seja reconhecida a ilegalidade da prova dela proveniente e,
em razão disso, pugna por sua absolvição. Afirma que o acórdão recorrido
afronta os Arts. 158 – A e 158-B, IV, V, VI, VII e VIII do CPP e Art. 580 do
CPP, bem como art. 288-A do CPP, quanto a este último, requer a extensão
dos efeitos de acórdão absolutório de corréu.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Geral da República A esse
respeito, o Ministério Público estadual entendeu que (e-STJ fl. 4585): "(...)
Com relação à alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia, o
acórdão vai ao encontro da jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de
que eventual irregularidade constante da cadeia de custódia não importa
imprestabilidade da prova colhida, especialmente se não demonstrada sua
adulteração e/ou contaminação. (...)" Essa Augusta Corte de Justiça entende
que, em se tratando de quebra da cadeia de custódia, caso haja alguma
interferência durante o trâmite processual, isso poderá ocasionar, mas não
necessariamente, a sua imprestabilidade. In casu, não há falar em nulidade,
visto que não se demonstrou qualquer adulteração nas provas ou prejuízo
concreto, conforme o que prega o principio do pas nullité sans grief (art. 563
do CPP). Considerando que a condenação do recorrente não tenha se
baseado exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas
em um conjunto probatório mais amplo, o que inclui depoimentos
testemunhais, por exemplo, não há que se falar em absolvição. Nesse
sentido, a prova deve ser confrontada com os demais elementos de prova
pertencentes ao processo. Conforme se vê no julgado abaixo, in verbis: I.
Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, no qual a parte agravante alega
ilegalidade na apreensão de aparelho celular por ausência de especificação
no mandado de busca e apreensão, nulidade do relatório policial por não ter
sido confeccionado por peritos oficiais, e quebra da cadeia de custódia da
prova. (...) 3. Outra questão em discussão consiste em saber se a quebra da
cadeia de custódia da prova configura nulidade processual. (...) 5. A quebra
de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está
relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer
adulteração ou prejuízo concreto. (...) Quanto à alegação de negativa de
vigência do artigo 580, do CPP, cumpre salientar que, para que se aproveite
a corréu decisão referente a recurso interposto por um dos demais, somente
se aproveitará a eles, se não for fundado em motivos de caráter
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

exclusivamente pessoal. Considerando que a absolvição de corréu tenha se
dado em razão de circunstâncias distintas das imputadas ao recorrente, não
se mostra adequado ao presente caso. O art. 580, do CPP dispõe que: "Art.
580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do
recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.". Ademais, para
afastar a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas em análise de
matéria fática, no sentido da existência de elementos concretos que
poderiam autorizar a interceptação telefônica, seria necessária a incursão
em matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7/STJ. Veja-se: (...) 2.15.
Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias no sentido da existência
de elementos concretos que autorizariam o deferimento da interceptação
telefônica, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. (...) (REsp n. 1.501.855/PR,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
16/5/2017
DJe de
.) Assim, os argumentos invocados nos presentes agravos
30/5/2017
não impugnam adequada e especificamente os fundamentos das decisões
agravadas, aplicando-se à espécie o art. 932, III do CPC e a Súmula n.o 182
/STJ (“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”). Os agravos em
recurso especial interpostos por EDUARDO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
e JONAS SOBREIRA DA ROCHA; por TIAGO MACENA DE ARAÚJO;
também por THIAGO VALENCIO DO ESPÍRITO SANTO e, ainda, por
EDMILSON GOMES DE MENEZES não comportam conhecimento.
Vejamos. Como dito alhures, os respectivos recursos especiais foram
inadmitidos com base na incidência das Súmulas n.os 7 e 83, ambas do
Superior Tribunal de Justiça. (e-STJ fls. 3820/3825). Conforme a
jurisprudência dessa Corte Superior, “à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou
as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida de forma a amparar a pretensão recursal
deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício
efetivo do contraditório.” [AgInt NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2165683 - CE (2022/0210572-3)]. Ao analisar os presentes autos, entretanto,
observa-se que os agravantes se insurgem apenas genericamente contra os
óbices acima mencionados, além de reiterarem teses de mérito do recurso
especial, sem verdadeiramente impugnarem os fundamentos da decisão que
não conheceu dos recursos especiais. Ora, é sabido que deve a parte
“demonstrar, em conformidade com o alegado nas razões do apelo nobre e o
decidido no acórdão recorrido, em que medida os temas trazidos ao
conhecimento desta Corte não esbarrariam no óbice da súmula n. 7/STJ.”
(AgRg no AREsp n. 2.483.921/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.), providência que
8/10/2024
11/10/2024
não foi tomada pelos agravantes. Assim, os argumentos invocados no
presente agravo não impugnam adequada e especificamente o fundamento
da decisão agravada, aplicando-se à espécie, dessa forma, o art. 932, III do
CPC e a Súmula n.o 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada).
[...]
A Defesa menciona que houve quebra da cadeia de custódia e, em razão
disso, pleiteia seja reconhecida a ilegalidade da prova dela proveniente e,
em razão disso, pugna por sua absolvição. Afirma que o acórdão recorrido
afronta os Arts. 158A e 158-B, IV, V, VI, VII e VIII do CPP e Art. 580 do CPP,
bem como art. 288-A do CPP, quanto a este último, requer a extensão dos
efeitos de acórdão absolutório de corréu.
A esse respeito, o Ministério Público estadual entendeu que (e-STJ fl. 4585):
"(...) Com relação à alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia, o
acórdão vai ao encontro da jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de
que eventual irregularidade constante da cadeia de custódia não importa
imprestabilidade da prova colhida, especialmente se não demonstrada sua
adulteração e/ou contaminação. (...)" Essa Augusta Corte de Justiça entende
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

que, em se tratando de quebra da cadeia de custódia, caso haja alguma
interferência durante o trâmite processual, isso poderá ocasionar, mas não
necessariamente, a sua imprestabilidade. In casu, não há falar em nulidade,
visto que não se demonstrou qualquer adulteração nas provas ou prejuízo
concreto, conforme o que prega o principio do pas nullité sans grief (art. 563
do CPP). Considerando que a condenação do recorrente não tenha se
baseado exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas
em um conjunto probatório mais amplo, o que inclui depoimentos
testemunhais, por exemplo, não há que se falar em absolvição. Nesse
sentido, a prova deve ser confrontada com os demais elementos de prova
pertencentes ao processo.
[...]
Quanto à alegação de negativa de vigência do artigo 580, do CPP, cumpre
salientar que, para que se aproveite a corréu decisão referente a recurso
interposto por um dos demais, somente se aproveitará a eles, se não for
fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Considerando que a
absolvição de corréu tenha se dado em razão de circunstâncias distintas das
imputadas ao recorrente, não se mostra adequado ao presente caso. O art.
580, do CPP dispõe que: "Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código
Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado
em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará
aos outros.". Ademais, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias,
soberanas em análise de matéria fática, no sentido da existência de
elementos concretos que poderiam autorizar a interceptação telefônica, seria
necessária a incursão em matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7
/STJ. Veja-se: (...) 2.15. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias
no sentido da existência de elementos concretos que autorizariam o
deferimento da interceptação telefônica, seria necessário o reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7
/STJ. (...) (REsp n. 1.501.855/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) Assim, os
16/5/2017
30/5/2017
argumentos invocados nos presentes agravos não impugnam adequada e
especificamente os fundamentos das decisões agravadas, aplicando-se à
espécie o art. 932, III do CPC e a Súmula n.o 182/STJ (“É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada”).

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:47
Código de Controle do Documento: 7616dc2e-f467-40c1-9a1e-9f4fbf062923

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0018244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.839.002 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026683620238190000 00034942820248190000 00318430920228190001
00388972920228190000 00511634820228190000 00642689220228190000
01006262220238190000 02728742520228190001 03455783620228190001
03456208520228190001 03456217020228190001 1006262220238190000
202424702097 26683620238190000 2728742520228190001
318430920228190001 3455783620228190001 3456208520228190001
3456217020228190001 34942820248190000 388972920228190000
511634820228190000 642689220228190000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JONAS SOBREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO PINTO DA SILVA
AGRAVANTE
: TIAGO MACENA DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVANTE
: THIAGO VALENCIO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: STEPHANIE DAYANA ROSA DA SILVA DE CASTRO - RJ244584
AGRAVANTE
: EDMILSON GOMES
OUTRO NOME
: EDMILSON GOMES DE MENEZES
ADVOGADA
: TATYANA AMBROSIO CANTARINO - RJ197804
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA VIANA
CORRÉU
: ANDRE SILVA LOBACK
CORRÉU
: WELINGTON FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: ALMIR ROGERIO GOMES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO MACENA DE ARAUJO
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDUARDO EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: JONAS SOBREIRA DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FABRICIO PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO VAZ FERREIRA - RJ186651
INTERES.
: THIAGO VALENCIO DO ESPIRITO SANTO
C542605155560245221818@
2025/0018244-8 - AREsp 2839002 Petição : 2025/0052160-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:04:41
Código de Controle do Documento: DD42AA12-FF81-4773-98EC-A42613B2F63A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0018244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.839.002 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: STEPHANIE DAYANA ROSA DA SILVA DE CASTRO - RJ244584
INTERES.
: EDMILSON GOMES
OUTRO NOME
: EDMILSON GOMES DE MENEZES
ADVOGADA
: TATYANA AMBROSIO CANTARINO - RJ197804
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605155560245221818@
2025/0018244-8 - AREsp 2839002 Petição : 2025/0052160-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:04:41
Código de Controle do Documento: DD42AA12-FF81-4773-98EC-A42613B2F63A